Tribunal: TJBA
Processo: 8015039-97.2024.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8015039-97.2024.8.05.0080 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: RAYLANE MORAES DAS MERCES Advogado(s): EDUARDO ESTEVAO CERQUEIRA BITTENCOURT FILHO, ANA KAROLINA BRAZ GONCALVES APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA ACORDÃO EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS COM CAUSA DE AUMENTO DE PENA POR PROXIMIDADE DE ESTABELECIMENTO DE ENSINO. LEGITIMIDADE DA ABORDAGEM POLICIAL E DA BUSCA DOMICILIAR. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. REDUÇÃO DA PENA PELO TRÁFICO PRIVILEGIADO EM FRAÇÃO INTERMEDIÁRIA. REGIME SEMIABERTO MANTIDO. PRISÃO DOMICILIAR INDEFERIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação criminal interposta por Raylane Moraes das Merces contra sentença proferida pelo Juízo da Vara dos Feitos Relativos a Tóxicos e Acidentes de Veículos da Comarca de Feira de Santana/BA, que a condenou como incursa no art. 33, caput, c/c art. 40, III, da Lei nº 11.343/2006, fixando-lhe a pena de 4 anos e 8 meses de reclusão, em regime semiaberto, além de 466 dias-multa. A defesa alega, em preliminar, nulidade da prova em razão de suposta busca domiciliar ilícita. No mérito, requer absolvição por insuficiência probatória ou, subsidiariamente, aplicação da minorante do tráfico privilegiado em seu grau máximo e manutenção da prisão domiciliar, com retirada da tornozeleira eletrônica. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há quatro questões em discussão: (i) reconhecer a nulidade das provas decorrentes da busca domiciliar e pessoal, supostamente realizadas com base em denúncia anônima; (ii) aferir a suficiência das provas para condenação pelo crime de tráfico de drogas; (iii) definir o percentual adequado de redução da pena em razão do tráfico privilegiado; (iv) avaliar a possibilidade de manutenção da prisão domiciliar com retirada da tornozeleira eletrônica. III. RAZÕES DE DECIDIR A busca pessoal e o subsequente ingresso no domicílio da apelante são considerados legítimos, pois fundamentados em fundada suspeita decorrente de informações prestadas por populares e comportamento suspeito, seguidos de flagrante delito, nos termos do art. 244 do CPP e do art. 5º, XI, da CF/88. A entrada dos policiais no local indicado pela ré, onde estavam armazenadas mais porções de entorpecentes, encontra respaldo na jurisprudência do STJ, que admite a violação de domicílio sem mandado judicial em casos de crime permanente, como o tráfico de drogas, desde que presentes elementos de probabilidade delitiva. A materialidade e autoria do delito restam comprovadas por: (i) auto de prisão em flagrante; (ii) autos de apreensão; (iii) laudos periciais; (iv) confissão parcial da acusada em juízo; e (v) depoimentos convergentes e detalhados de policiais militares e testemunha usuária de drogas. A alegação de que a ré apenas armazenava drogas a pedido de terceiro não se sustenta frente aos elementos probatórios, que apontam para a destinação mercantil da droga, sobretudo diante da apreensão de balança de precisão, maquininha de cartão e expressiva quantidade de entorpecentes próximos a escola. O depoimento dos policiais possui valor probatório válido e eficaz, por ser prestado sob o compromisso legal de dizer a verdade (CPP, art. 203), sendo vedado presumir sua invalidez apenas em razão da função pública exercida. A redução da pena pelo tráfico privilegiado foi corretamente aplicada na fração de 1/5, tendo em vista a natureza, variedade e quantidade dos entorpecentes apreendidos, conforme fundamentação concreta e alinhada à jurisprudência do STJ. O regime inicial semiaberto está justificado pela pena aplicada e pelas circunstâncias do caso, em conformidade com o art. 33, § 2º, “b”, do Código Penal. A manutenção da prisão domiciliar com monitoramento eletrônico foi corretamente indeferida, pois a ré descumpriu condições impostas durante a instrução, legitimando a revogação da benesse. Eventual reavaliação será de competência do Juízo da Execução Penal (LEP, art. 66, II, “b” e V, “j”). IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. É legítima a busca pessoal e a entrada em domicílio sem mandado judicial quando fundada em suspeita concreta e flagrante delito, especialmente em crimes de natureza permanente, como o tráfico de drogas. 2. A prova testemunhal de policiais militares, quando coerente, harmônica e corroborada por outros elementos, é válida e suficiente para embasar condenação criminal. 3. A aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado pode ser modulada em fração inferior ao máximo legal, com base na quantidade, variedade e natureza das drogas, sem configurar bis in idem. 4. O descumprimento das condições impostas na prisão domiciliar autoriza sua revogação, sendo competência do Juízo da Execução eventual reavaliação do regime de cumprimento da pena. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XI; CPP, arts. 203 e 244; CP, art. 33, § 2º, “b”; LEP, art. 66, II, “b” e V, “j”; Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput e § 4º, e 40, III. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 2035493/AM, Rel. Min. Ribeiro Dantas, T5, j. 14.06.2022, DJe 20.06.2022; STJ, REsp 2175771/SC, Rel. Min. Daniela Teixeira, T5, j. 19.02.2025, DJe 24.02.2025; STJ, REsp 2076613/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, T5, j. 17.12.2024, DJe 06.01.2025; TJDFT, Acórdão n. 932198, Rel. Des. Sandra de Santis, j. 31.03.2016, DJe 07.04.2016; TJPR, AC 721.083-3, Rel. Des. Antônio Martelozzo, j. 18.05.2011. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8015039-97.2024.8.05.0080, de Feira de Santana/BA, em que figura como apelante RAYLANE MORAES DAS MERCES, e como apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em rejeitar a preliminar e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, pelas razões dispostas no voto.